Tribunal: STF
Processo: Rcl 61809
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria de Lourdes Atanasio e outros, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TESE FIRMADA NO RE 573.232/SC (TEMA 82 DO STF). ALCANCE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO AO ASSOCIADO QUE NÃO CONFERIU EXPRESSA AUTORIZAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE VINCULANTE FIXADA PELO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se de Agravo Interno desafiado pelos particulares contra decisão da Presidência desta eg. Corte, a qual negou seguimento ao Recurso Especial, por entender aplicável à espécie a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82): ‘I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial’. 



    2. Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que ‘O julgamento do processo coletivo, ajuizado sob numeração 0046702-38.2011.4.01.3400, pela ASDNER tem fulcro de garantir a equiparação de benefícios da Gratificação de Desempenho de Atividade de Transportes - GDIT devido a todos os servidores ativos e inativos filiados à associação que demonstrarem a titularidade do direito a ser executado. Por ser processo coletivo proposto pela Associação, garante a plena legitimidade dos seus associados, de forma individual, pleitearem a execução do benefício adquirido’. 



    3. O Recurso Especial manejado pelos particulares impugna acórdão de Turma desta eg. Corte que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte exequente para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva proposta por associação. 



    4. A decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário considerou que o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF, fixada no RE 573.232/SC (Tema 82), vez que os agravantes não demonstraram a existência de autorização expressa, para se considerarem representados em juízo por associação em demanda coletiva.



    5. Nessa senda, confira-se excerto do julgado que examinou a questão: ‘Na hipótese, note-se que a execução individual do título judicial oriundo da ação ordinária coletiva movida pela associação somente poderia ser deflagrada por aquele que, constando da relação acostada à inicial, houvesse expressamente concedido autorização para o processo de conhecimento, o que, na hipótese, não restou comprovado’ . 



    6. Destarte, o que se observa da análise das razões lançadas pelos recorrentes, tanto em seu recurso especial quanto no presente agravo interno, é que se busca defender tese jurídica em contraste com o que a Suprema Corte deliberou no mencionado Tema 82, no sentido de que ‘A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal’. 



    7. Com efeito, no caso concreto, a parte recorrente pretende rediscutir a própria orientação estabelecida no aludido paradigma, sem que o caso ofereça distinção ou razão argumentativa suficiente a indicar possível superação (overruling) da tese firmada no Tema 82 do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 4, id: 255af08b, p. 443).



    Os reclamantes alegam que a tese firmada no RE-RG 573.232, tema 82 da sistemática da repercussão geral, não se aplicaria ao caso dos autos, tendo em vista que



    “(...) o julgamento do processo coletivo ajuizado pela ASDNER tem fulcro de garantir a equiparão de benefícios devidos a todos os servidores ativos e inativos filiados à associação que demonstrarem a titularidade do direito a ser executado. 



    Por ser processo coletivo proposto pela associação, garante a plena legitimidade dos seus associados, de forma individual, pleitearem a execução do benefício. 



    Ao entender pela aplicação do Tema nº 82 do STF, o Juízo Reclamado está pretendendo revisar o título executivo coletivo, o que acarreta claramente ofensas ao instituto da coisa julgada, previsto na CF e nos artigos 502 e seguintes, do CPC.



    (...)



    Ou seja, na fase de execução, não caberia ao magistrado fazer ilações sobre a viabilidade de ação coletiva sem autorização individual ou em assembleia. Como já demonstrado, o exequente possui o seu nome na lista da ação coletiva, o que reforça a ideia de que foi beneficiado pelo título executivo em questão.



    Desta forma, toda discussão do presente caso deveria ter sido feita no momento do processo de conhecimento, não o fazendo naquele momento, está claramente vedado ser feito na fase de execução. 



    Neste caso, como associado à ASDNER, que participou da ação de conhecimento que originou a execução individual da sentença coletiva, o exequente possui legitimidade para a execução individual do título judicial coletivo que condenou a fazenda pública a pagar as diferenças remuneratórias devidas aos ex-servidores do Ministério dos Transportes”.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Nestes termos, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Com efeito, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da ação.



    In casu, embora a parte reclamante tenha interposto agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, não houve a interposição de recurso extraordinário para discutir eventual violação de norma constitucional ou a má interpretação de precedente firmado em sede de repercussão geral, a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Corte, de modo que a matéria está preclusa. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a não interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 58.037 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifo nosso);



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso).



    Cito, ainda, as recentes decisões monocráticas: Rcl 59.025, de minha relatoria, DJe 12.4.2023, e Rcl 59.121, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2023, esta última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO DE ORIGEM QUE AFASTA O PAGAMENTO. AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA SOB O TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso).



    Por fim, ainda que fosse possível superar o referido óbice, verifica-se o acerto do acórdão reclamado na aplicação da tese firmada no tema 82 da sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, destaco que o STF reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto” (RE-RG 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, tema 82 da repercussão geral). 



    Ao julgar o mérito do referido paradigma, o Pleno assentou as seguintes teses: 



    “I) A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial” (grifo nosso).



    Por sua vez, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com o referido tema 82 da sistemática da repercussão geral (Cf. eDOC 16 - ID: 1e172802).



    Interposto agravo interno, a este foi negado seguimento, com base nos seguintes fundamentos:  



    “O Recurso Especial manejado pelos particulares impugna acórdão de Turma desta eg. Corte o qual reconheceu a ilegitimidade ativa da parte exequente para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva proposta por associação. 



    Eis o teor do julgado: 



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA MANEJADA PELA ASDNER. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ASSOCIADO. STF. RE 573.232/SC. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.



     1. Cuida-se de agravo de instrumento manejado pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e prescrição que foram levantadas pela União em sua peça impugnatória, tendo em vista as ponderações aduzidas pela parte exequente (id. nº 4058400.9423751) e que foram adotadas como razões de decidir. 



    2. A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos: 



    01. DECISÃO 



    02. Rejeito as preliminares de ilegitimidade e prescrição que foram levantadas pela União em sua peça impugnatória, tendo em vista as ponderações aduzidas pela parte exequente na petição retro (ID nº 4058400.9423751), ora acatadas como razões de decidir quanto a esses aspectos. 



    03. Determino, outrossim, a remessa deste processo à contadoria judicial, para fins de conferência dos cálculos apresentados e, se necessário, elaboração de nova planilha, contendo as retificações reputadas devidas. 



    04. Sobre os informes contábeis, intimem-se as partes para pronunciamento, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    3. Caso em que pretendem os agravados (particulares) executar título judicial oriundo de ação coletiva movida pela Associação dos Servidores Federais em Transportes - ASDNER em face da União, ora agravante, no bojo da qual se discutiu o direito dos servidores aposentados, vinculados ao antigo DNER, às vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto na Lei nº 11.171/2005. 



    4. Antes de tudo, cumpre afastar as alegações de preclusão e violação à coisa julgada, porquanto as decisões referentes à legitimidade da ASDNER para propor a ação coletiva não se confundem com a discussão acerca da legitimação ativa dos agravados para propor a execução. Tanto isso é verdade que a regra do art. 525, § 1º, inciso II, do CPC ressalva expressamente a possibilidade de se arguir a ilegitimidade de parte na fase de cumprimento de sentença. 



    5. No caso, a execução individual de título judicial oriundo de ação ordinária coletiva movida por associação, somente pode ser deflagrada por aquele que, constando da relação acostada à inicial, tenha expressamente concedido autorização para o processo de conhecimento, isso em conformidade com a tese firmada pelo Pretório Excelso, firmada no RE nº 573.232/SC, como se lê da ementa do julgado: 



    REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - ASSOCIAÇÃO - BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. 2/5 (RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001) 



    6. Na hipótese, note-se que a execução individual do título judicial oriundo da ação ordinária coletiva movida pela associação somente poderia ser deflagrada por aquele que, constando da relação acostada à inicial, houvesse expressamente concedido autorização para o processo de conhecimento, o que, na hipótese, não restou comprovado. De resto, constatada a ilegitimidade dos exequentes, resta prejudicada a discussão no que tange à prescrição intercorrente. Precedentes. 



    7. Agravo de instrumento provido, para extinguir o feito executivo na origem, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade dos exequentes. Honorários fixados em fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15. 



    A decisão de negativa de seguimento ao Recurso Especial considerou que o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF, fixada no RE 573.232/SC (Tema 82), vez que os agravantes não demonstraram a existência de autorização expressa, para se considerarem representados em juízo por associação em demanda coletiva. 



    Nessa senda, confira-se excerto do julgado que examinou a questão: ‘Na hipótese, note-se que a execução individual do título judicial oriundo da ação ordinária coletiva movida pela associação somente poderia ser deflagrada por aquele que, constando da relação acostada à inicial, houvesse expressamente concedido autorização para o processo de conhecimento, o que, na hipótese, não restou comprovado’. 



    O que se observa pela análise das razões lançadas pelos recorrentes, tanto em seu recurso especial quanto no presente agravo interno, é que se busca defender tese jurídica em contraste com o que a Suprema Corte deliberou no mencionado Tema 82, no sentido de que ‘A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal’. 



    Com efeito, no caso concreto, a parte recorrente pretende rediscutir a própria orientação estabelecida no aludido paradigma, sem que o caso ofereça distinção ou razão argumentativa suficiente a indicar possível superação (overruling) da tese firmada no Tema 82 do STF. 



    Firme no exposto, nego provimento ao Agravo Regimental.” (eDOC 4, id: 255af08b, p. 446, grifo nosso).



    Registre-se que o mencionado paradigma refere-se expressamente à ação ordinária coletiva, exatamente o caso dos autos, conforme se infere dos fundamentos acima deduzidos. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO E FORMA DA APRESENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.352.505 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.2.2022; grifo nosso).



    Ora, em que pese a discordância da parte agravante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e o paradigma da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022);



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020).



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação, seja pela inexistência de esgotamento de instância, seja pela ausência de teratologia na decisão reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente